Tribunal: TJSP
Processo: 0014535-09.2017.8.26.0625
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
PRELIMINAR – defesa que arguiu a nulidade do feito em razão da inépcia da denúncia – não acolhimento – denúncia que descreve o caráter criminoso do fato – alegação da inépcia que se deu somente após as alegações finais.
RECEPTAÇÃO – materialidade – prova do pressuposto, ser o bem produto de crime – res apreendida com terceiro que não autor do crime precedente.
RECEPTAÇÃO – autoria –

Ementa:
PRELIMINAR – defesa que arguiu a nulidade do feito em razão da inépcia da denúncia – não acolhimento – denúncia que descreve o caráter criminoso do fato – alegação da inépcia que se deu somente após as alegações finais.
RECEPTAÇÃO – materialidade – prova do pressuposto, ser o bem produto de crime – res apreendida com terceiro que não autor do crime precedente.
RECEPTAÇÃO – autoria – demonstrada à posse do bem pelos boletins de ocorrência, os autos de apreensão e de avaliação e depoimento de policial – validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando presente indício que a acusação visa justificar eventual abuso praticado – a apreensão da res furtiva com o acusado inverte o ônus de prova e impõe à defesa demonstrar posse de boa-fé sob pena de ter-se por provada a autoria – inteligência do art. 156 do CPP.
DOLO – demonstrado pela prova oral que o apelante sabia que a res produto de crime anterior – elementos externos utilizados para a comprovação do ânimo do agente.
PENAS – primeira fase – base no mínimo legal – segunda fase – sem agravantes ou atenuantes - terceira fase – ausentes causas modificadoras de pena – manutenção.
REGIME – aberto.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA – pena privativa de liberdade substituída pela pena restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária no valor de 01 salário mínimo – rejeitada a preliminar e negado provimento ao recurso defensivo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066818
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0014535-09.2017.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante ALEXANDRE
GUIDINI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a matéria
preliminar, negaram provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014535-09.2017.8.26.0625 -Voto no 21.366
2
Apelante(s): Alexandre Guidini
Apelado(a)(s): Ministério Público
Origem: 3a Vara Criminal da Comarca de Taubaté
Juiz Prolator: Dra. Rita de Cassia Spasini de Souza Lemos
Data do fato: 22 de maio de 2017
PRELIMINAR defesa que arguiu a nulidade do feito em razão
da inépcia da denúncia não acolhimento denúncia que descreve
o caráter criminoso do fato alegação da inépcia que se deu
somente após as alegações finais.
RECEPTAÇÃO materialidade prova do pressuposto, ser o bem
produto de crime res apreendida com terceiro que não autor do
crime precedente.
RECEPTAÇÃO autoria demonstrada à posse do bem pelos
boletins de ocorrência, os autos de apreensão e de avaliação e
depoimento de policial validade, só devendo o depoimento
policial ser visto com reservas quando presente indício que a
acusação visa justificar eventual abuso praticado a apreensão da
res furtiva com o acusado inverte o ônus de prova e impõe à defesa
demonstrar posse de boa-fé sob pena de ter-se por provada a
autoria inteligência do art. 156 do CPP.
DOLO demonstrado pela prova oral que o apelante sabia que a
res produto de crime anterior elementos externos utilizados para
a comprovação do ânimo do agente.
PENAS primeira fase base no mínimo legal segunda fase
sem agravantes ou atenuantes - terceira fase ausentes causas
modificadoras de pena manutenção.
REGIME aberto.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA
pena privativa de liberdade
substituída pela pena restritiva de direitos consistente em
prestação pecuniária no valor de 01 salário mínimo rejeitada a
preliminar e negado provimento ao recurso defensivo.

Ao relatório da r. sentença1 que ora se
adota, acrescenta-se que o apelante foi condenado como incurso no
artigo 180, caput, do Código Penal, à pena de 01 ano de reclusão, em
regime aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, substituída a pena
privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, consistente
em prestação pecuniária no valor de 01 salário mínimo a ser
destinada a entidade social beneficente.
1 Folhas 1047/1065.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014535-09.2017.8.26.0625 -Voto no 21.366
3
O réu apelou2 requerendo em sede de preliminar o reconhecimento da
inépcia da denúncia. No mérito, requereu sua absolvição por
atipicidade material da conduta, aplicando-se o princípio da
insignificância.
Apresentadas contrarrazões3.
A douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou4 pelo não provimento ao recurso.
É o relatório.
Primeiramente, cumpre observar que os
autos são oriundos da 1a Vara Federal de Taubaté, oportunidade que
o referido juízo declinou da competência5, remetendo-os à Justiça
Estadual da Comarca de Taubaté.
A
conduta
foi
desclassificada
para
apuração do delito previsto no artigo 180 do Código Penal, uma vez
que não restou demonstrada a prática do delito previsto no artigo 273,
§1o-B, inciso I, do Código Penal.
Da preliminar
Passa-se à apreciação da preliminar de
inépcia da denúncia.
A defesa alegou a inépcia da denúncia,
aduzindo ser flagrantemente atípico o fato atribuído ao réu, além de a
denúncia não ter mencionado a origem criminosa da res.
A função da denúncia é descrever o fato
criminoso com todas suas circunstâncias, de forma a permitir o
exercício da ampla defesa.
Neste sentido, MANZINI6, referindo-se à
denúncia, afirma que ela “expõe sucintamente o fato, com todas as circunstâncias
2 Folhas 1079/1087.
3 Folhas 1091/1102.
4 Folhas 1131/1133
5 Folhas 576/579.
6 Trattato di diritto processuale penale italiano secondo il nuovo Codice v. 4 1932 p. 7.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014535-09.2017.8.26.0625 -Voto no 21.366
4
que possam interessar ao procedimento penal, dá notícia de todos os elementos de prova
colhidos, e, quando é possível, contém a generalidade de quem é indicado como réu, da
pessoa ofendida e das testemunhas, ou, senão, tudo o que valha para sua identificação”.
Embora tenha que descrever todos os
fatos, tal descrição deve ser sucinta, atentando-se tão somente para
os elementos indispensáveis à tipicidade e autoria, permitindo-se a
defesa do acusado.
Tanto assim que EDUARDO ESPÍNOLA
FILHO7 destaca que “como narração, a peça inicial deve ser sucinta, limitando-se a
apontar circunstâncias necessárias à configuração do delito, com referência apenas a
fatos acessórios, que possam influir nessa caracterização”.
É certo que “não contém o vício da inépcia a
denúncia que descreve fatos que, em tese, configuram o delito descrito na regra penal
típica, com observância plena do que preceitua o art. 41 do CPP, e oferece condições para
o pleno exercício do direito de defesa. Se a denúncia descreve suficientemente a conduta
dos réus, imputando-lhes a prática de fatos que se subsumem ao modelo penal típico, o seu
recebimento não contraria qualquer preceito de lei”8.

Como visto, a denúncia descreve o fato
com todos os seus elementos a permitir o exercício da defesa, como
já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça.
“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. FURTO QUALIFICADO. INÉPCIA DA DENÚNCIA.
INEXISTÊNCIA. DESCRIÇÃO SUFICIENTE DOS FATOS. AÇÃO
PENAL. TRANCAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO
PROVIDO. 1. Não há como reconhecer a inépcia da denúncia se a
descrição da pretensa conduta delituosa foi feita de forma suficiente ao
exercício do direito de defesa, com a narrativa de todas as
circunstâncias relevantes, permitindo a leitura da peça acusatória a
compreensão da acusação, com base no artigo 41 do Código de
Processo Penal. 2. Recurso a que se nega provimento”9.
“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ART. 41 DO
CPP. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA. DESCRIÇÃO
SUFICIENTE DOS FATOS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO
CONFIGURADO. OFENSA AOS ARTS. 381, 386 e 387 DO CPP.
INOCORRÊNCIA. DECRETO CONDENATÓRIO FUNDAMENTADO.
SUPOSTO PAGAMENTO INTEGRAL DO TRIBUTO. REEXAME DE
7 Código de Processo Penal Brasileiro Anotado ed. História v. 1 1980 p. 418.
8 RSTJ 137/618.
9 STJ RHC 35048/SP rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura j. 18/11/2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014535-09.2017.8.26.0625 -Voto no 21.366
5
PROVA. OFENSA AOS ART. 59 E 68 DO CP. DOSIMETRIA. PENA DE
MULTA. FIXAÇÃO DO VALOR. IMPRESCINDIBILIDADE DE EXAME
DO ARCABOUÇO PROBATÓRIO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA.
VEDAÇÃO.
SÚMULA
7/STJ.
CONTINUIDADE
DELITIVA.
CONFIGURAÇÃO.
SONEGAÇÃO
DE
VULTOSA
QUANTIA.
APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 12, I, DA LEI No
8.137/90. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM AFASTADO. AGRAVO
REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Não é inepta a denúncia que narra a ocorrência de crimes em tese, bem
como descreve todas as suas circunstâncias e indica os respectivos tipos
penais, viabilizando, assim, o exercício do contraditório e da ampla
defesa, nos moldes do previsto no artigo 41 do Código de Processo
Penal.(...) 9. Agravo regimental a que se conhece parcialmente e nesta
extensão nega provimento”10.
“Não há que se falar em inépcia da denúncia desde que esta contém
'quantum satis', os necessários esclarecimentos de forma a possibilitar
aos acusados conhecimento pleno do fato delituoso que lhes é imputado,
permitindo-lhes defender-se amplamente e fornecendo ao julgador
elemento para um juízo de valor”11.
“A alegação de inépcia só pode ser acolhida quando demonstrada
inequívoca deficiência, a impedir a compreensão da acusação, em
flagrante prejuízo à defesa do acusado, ou na ocorrência de qualquer
das falhas apontadas pelo art. 43 do CPP” 12.
Eventual ausência de circunstância que
não impede a análise da prática de fato criminoso, nem impede o
exercício da defesa, não acarreta nulidade.
“Na hipótese de concurso de agentes, não há que se falar em inépcia da
denúncia, por falta de individualização pormenorizada das ações de
cada um, se a imputatio facti permite o exercício da ampla defesa
(Precedentes)” 13.
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO
QUALIFICADO TENTADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
INÉPCIA
DA
DENÚNCIA.
INEXISTÊNCIA.
PROLAÇÃO
DE
SENTENÇA
DE
PRONÚNCIA.
RECEBIMENTO
DA
INICIAL
ACUSATÓRIA.
FUNDAMENTAÇÃO.
INEXIGIBILIDADE.
PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. Não é inepta a denúncia
que descreve, com todos os elementos indispensáveis, a existência do
crime em tese, sustentando o eventual envolvimento do acusado com
10 STJ AgRg no REsp 1134070/ES rel. Min. Maria Thereza De Assis Moura j. 26/02/2013.
11 STJ HC 02/MG rel. Min. Cid Flaquer Scartezzini j. 14.06.1989.
12 STJ RHC 10.275/SP dju 30.10.2000 p. 168.
13 STJ Pet. n° 4034 rel. Min. Felix Fischer DJU 13.03.2006.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014535-09.2017.8.26.0625 -Voto no 21.366
6
indícios suficientes para a deflagração da persecução penal, sendo-lhe
plenamente garantido o livre exercício do contraditório e da ampla
defesa. (...)”14.
“DENÚNCIA. PEÇA INAUGURAL QUE ATENDE AOS REQUISITOS
LEGAIS EXIGIDOS. INICIAL ACUSATÓRIA QUE DESCREVE CRIME
EM TESE. CONCURSO DE AGENTES. INÉPCIA NÃO EVIDENCIADA.
ORDEM DENEGADA. 1. Não pode ser acoimada de inepta a denúncia
formulada em obediência aos requisitos traçados no artigo 41 do Código
de Processo Penal, descrevendo a conduta típica, cuja autoria é
atribuída ao paciente devidamente qualificado, circunstâncias que
permitem o exercício da ampla defesa no seio da persecução penal, na
qual se observará o devido processo legal. 2. Nos chamados crimes de
autoria coletiva, embora a vestibular acusatória não possa ser de todo
genérica, é válida quando, apesar de não descrever minuciosamente as
atuações individuais dos acusados, demonstra um liame entre o agir da
paciente e a suposta prática delituosa, estabelecendo a plausibilidade da
imputação e possibilitando o exercício da ampla defesa, caso em que se
entendem preenchidos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo
Penal. Precedentes. 3. Ordem denegada” 15.
Neste sentido, JÚLIO F. MIRABETE16, que
analisando o tema esclarece que “na denúncia devem estar esclarecidas tais
questões, fundadas nas seguintes indagações: quis (o sujeito ativo do crime); quibus
auxiliis (os autores e meios empregados); quid (o mal produzido); ubi (o local do crime);
cur (os motivos do crime); quomodo (a maneira pela qual foi praticado); e quando (o
tempo do fato). Esclarece, ainda, que a “descrição, porém, não deve ser necessariamente
exaustiva; se, embora concisa, contém os elementos essenciais à descrição do fato
criminoso, a omissão de circunstâncias (dia, hora, local, nome da vitima, instrumento do
crime, etc.) não a invalida.”
No caso dos autos observa-se que o
Ministério Público17 oficiante reiterou a denúncia e alegações do
Ministério Público Federal18, onde se alega que se trata de receptação
decorrente de serem os produtos fruto de contrabando. Desta forma
não há que se afirmar que não se indica a origem criminosa da res.
Do mérito
O auto de apreensão19 e a prova oral
comprovam o pressuposto do crime de receptação, ser o bem produto
14 STJ RHC 24.730/RS rel. Min. Laurita Vaz DJU 11.10.2010.
15 STJ HC 167900/MG rel. Min. Jorge Mussi j. 27.09.2011.
16 Código de Processo Penal interpretado 11a ed Atlas p. 187.
17 Folhas 921.
18 Folhas 552 e seguintes.
19 Folhas 775.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014535-09.2017.8.26.0625 -Voto no 21.366
7
de crime.
O bem foi apreendido com terceiro, que
não o autor do crime precedente. Assim, demonstrada a materialidade
do crime de receptação.
No
total,
foram
apreendidos:
300
comprimidos de PRAMIL SINDENAFIL (15 cartelas com 20
comprimidos cada), de importação, uso e comércio proibidos em solo
nacional, nos termos das Resoluções n. 2997, de 12/09/2006 da
ANVISA; 03 cartelas de REDUFAST NF LOCASERINA, com dois
comprimidos cada; 04 comprimidos de ERECTALIS TADALAFIL; e 04
comprimidos de EROFAST SINDENAFIL, que também não possuem
registro na ANVISA, sendo fruto do crime de contrabando.
A defesa requereu o reconhecimento da
atipicidade do delito, aplicando-se o princípio da insignificância.
Os
objetos
receptados
não
foram
avaliados, não sendo possível adotar-se o princípio da bagatela.
Destaca-se que por tal matéria ter sido ventilada pela defesa, cabia a
ela tal prova, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.
De se registrar que não é apenas o
diminuto valor do bem que deve ser observado para se reconhecer o
princípio da bagatela.
CLAUS ROXIN20, ao tratar da exclusão pela
insignificância e pela adequação social da conduta, afirma que “la
solución correcta se produce en cada caso mediante una interpretación restrictiva
orientada hacia el bien jurídico protegido (...) sólo una interpretación estrictamente
referida al bien jurídico y que atienda al respectivo tipo (clase) de injusto deja claro por
qué una parte de las acciones insignificantes son atípicas y a menudo están ya excluidas
por el propio tenor legal, pero en cambio otra parte, como v.gr. los hurtos de bagatela,
encajan indudablemente en el tipo: la propiedad y la posesión también se ven ya
vulneradas por el hurto de objetos insignificantes, mientras que en otros casos el bien
jurídico sólo es menoscabado si se da una cierta intensidad de la afectación”.
Tal fato indica que, a priori, a receptação
de valor insignificante não deixa de afetar o bem jurídico protegido
pela norma, quando existe lesão à propriedade e posse.
20 Derecho Penal Parte General Civitas Ediciones: Madrid 2008 Tomo I p. 296-297.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014535-09.2017.8.26.0625 -Voto no 21.366
8
Ademais, afirma TERESA ARMENTA DEU21
que é característica do princípio da insignificância a escassa
reprovabilidade.
Embora seja certo que para análise do
reconhecimento da atipicidade pela insignificância não se deva levar
em conta as circunstâncias de caráter subjetivo
antecedentes,
personalidade etc.
não se pode olvidar que juntamente com
circunstâncias objetivas da conduta apontam para um maior grau de
reprovabilidade.
Assim,
quando
se
vislumbra
alta
reprovabilidade e periculosidade não existe senso em afirmar-se a
existência da bagatela, que por essência se contrapõe a tais fatos.
No
mesmo
sentido
JÚLIO
FABBRINI
MIRABETE22 ao dizer que “impõe-se, assim, elevada dose de cautela na aplicação
do princípio da insignificância para se evitar a impunidade de comportamentos que,
embora provoquem danos de menor monta, sejam significativamente reprováveis ou
revelem alguma periculosidade social, bem como para não se incentivar, pela antevisão
da possibilidade de afastamento da sanção penal, a habitualidade ou a proliferação de
ataques aos bens tutelados pelo ordenamento jurídico”.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal
em recente julgamento apontou as condições objetivas necessárias
ao reconhecimento do Princípio da Insignificância.
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS. FURTO (ART. 155, § 1o, DO CP).
REINCIDÊNCIA NA PRÁTICA CRIMINOSA. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE.
EXISTÊNCIA
DE
CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL
DESFAVORÁVEL.
CRIME
COMETIDO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. FIXAÇÃO DA
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM PATAMAR ACIMA DO
MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O princípio
da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as
seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do
agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido
de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da
lesão jurídica provocada. 2. A aplicação do princípio da
21 Criminalidad de bagatela y princípio de oportunidade Barcelona: PPU 1991 p. 23-25.
22 Manual de Direito Penal 29a ed. São Paulo: Atlas 2013 v. I p. 103.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014535-09.2017.8.26.0625 -Voto no 21.366
9
insignificância deve, contudo, ser precedida de criteriosa análise de
cada caso, a fim de evitar que sua adoção indiscriminada constitua
verdadeiro incentivo à prática de pequenos delitos patrimoniais. 3. O
valor da res furtiva não pode ser o único parâmetro a ser avaliado,
devendo ser analisadas as circunstâncias do fato para decidir-se
sobre seu efetivo enquadramento na hipótese de crime de bagatela,
bem assim o reflexo da conduta no âmbito da sociedade. 4. In casu, o
recorrente foi condenado pela prática do crime de furto (art. 155, §
1o, do Código Penal) por ter subtraído um aparelho celular avaliado
em R$ 159,00 (cento e cinquenta e nove reais). 5. Ocorre que a
conduta do recorrente, como narrada na denúncia, não pode ser
considerada como inexpressiva para fins penais, nem há de ser
qualificada como sendo de menor afetação social. Isso porque,
durante o período do repouso noturno, o recorrente entrou em um dos
quartos do Hotel Renascer e subtraiu um aparelho celular. Destaca-
se que a vítima encontrava-se no interior do quarto no momento do
furto. 6. Ademais, trata-se de condenado reincidente na prática de
delitos contra o patrimônio. Destarte, o reconhecimento da
atipicidade da conduta do recorrente, pela adoção do princípio da
insignificância,
poderia,
por
via
transversa,
imprimir
nas
consciências a ideia de estar sendo avalizada a prática de delitos e de
desvios de conduta. 7. Por outro lado, a existência de circunstância
judicial desfavorável justifica a imposição da pena privativa de
liberdade em patamar acima do mínimo legal. Com relação ao
quantum da reprimenda, verifica-se que “a dosimetria da pena
submete-se a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não
estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente
objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais
próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores,
no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete
precipuamente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos
critérios empregados, com a correção apenas de eventuais
discrepâncias gritantes e arbitrárias nas frações de aumento ou
diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. Não se mostra hábil
o habeas corpus para revisão a respeito, salvo se presente manifesta
ilegalidade ou arbitrariedade” (RHC 114966, Primeira Turma,
Relatora a Ministra Rosa Weber, DJ de 08.05.13). Precedentes: RHC
112.940, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ de
26.03.06; RHC 113.313, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias
Toffoli, DJ de 02.05.13; HC 114.481, Segunda Turma, Relator o
Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 15.02.13; HC 108.381,
Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ de 23.05.12. 8.
In casu, o quantum da pena privativa de liberdade foi fixado acima do
mínimo legal em razão dos maus antecedentes do recorrente, bem
como devido ao fato de o crime ter sido cometido durante o período
do repouso noturno. 9. Recurso ordinário em habeas corpus a que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014535-09.2017.8.26.0625 -Voto no 21.366
10
nega provimento”23.
“HABEAS CORPUS O POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA E A
FUNÇÃO DO DIREITO PENAL: “DE MINIMIS, NON CURAT
PRAETOR”
RELAÇÕES DESSA CAUSA SUPRALEGAL DE
EXCLUSÃO DA TIPICIDADE PENAL EM SUA DIMENSÃO MATERIAL
COM
OS
PRINCÍPIOS
DA
FRAGMENTARIEDADE
E
DA
INTERVENÇÃO MÍNIMA DO ESTADO EM MATÉRIA PENAL

NECESSIDADE DE CONCRETA IDENTIFICAÇÃO, EM CADA
SITUAÇÃO OCORRENTE, DOS VETORES QUE LEGITIMAM O
RECONHECIMENTO DO FATO INSIGNIFICANTE (HC 84.412/SP,
REL. MIN. CELSO DE MELLO, v.g.) DOUTRINA PRECEDENTES
FURTO QUALIFICADO
INOCORRÊNCIA, NO CASO, DOS
REQUISITOS AUTORIZADORES DA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL CONSOLIDADA QUANTO À MATÉRIA VERSADA NA
IMPETRAÇÃO RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR
DESTA CAUSA RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”24.
No caso dos autos verifica-se que o réu
receptou diversos medicamentos, produtos de contrabando, sendo
que exercia função de Policial Rodoviário Federal, responsável por
fiscalizar a circulação de mercadorias ilícitas nas diversas rodovias do
País.
Sendo assim, afasto o pleito defensivo
para reconhecer a insignificância.
O réu Alexandre Guidini, ouvido em juízo,
disse que: “começou a trabalhar com 14 anos de ajudante de
mecânica, ajudante de eletricista, eletricista, vendedor, técnico de som
até que entrou na polícia, estudou até o ensino médio, e fez cursos
pela policia rodoviária federal, decidiu entrar na polícia por conta de
um sonho, e para conquistar uma condição financeira melhor para sua
família. Fizeram a busca e apreensão na casa dele, negou qualquer
tipo de crime. Não foi dado voz de prisão na residência dele em
momento algum, e quando foi dada voz de prisão o delegado informou
por três vezes que o remédio encontrado na casa dele ele teria
recolhido na pista (propina). Em sua nota de culpa constava somente
o artigo 273 § 1° alínea b do Código de Processo Penal, e ele
assinou, em seguida trouxeram outra nota de culpa dizendo que a que
ele assinou havia sido cancelada, e nessa nova nota constavam os
23 STF RHC 115505 / MG rel. Min. LUIZ FUX j. 11/06/2013.
24 STF HC 126732 AgR / MG rel. Min. CELSO DE MELLO j. 15/09/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014535-09.2017.8.26.0625 -Voto no 21.366
11
artigos 273, 12 e 16 do Código de Processo Penal. No final de 1999
foi acometido com a Síndrome de Guillain-Barré e ficou afastado da
polícia por 2 anos e 4 meses. Ficou 25 dias internado, não
movimentava nenhuma parte do corpo do pescoço para baixo.
Sempre foi atleta e depois passou a ser outra pessoa, pois dependia
dos outros para tudo e se viu impossibilitado de defender sua família,
filha, esposa. Teve uma disfunção erétil de quase 5 meses que mexeu
muito com o réu, já tinha percebido que tinha uma compulsão por
outras mulheres, e procurava outras parceiras sexuais, mas por conta
da doença não tinha ereção. Mesmo com as deficiências decorrente
das sequelas conseguia exercer sua atividade laboral e era chamado
para participar de operações da Polícia Rodoviária Federal, inclusive
já praticou ações da polícia em seu próprio carro, tudo para obter êxito
na operação. Acredita que tudo o que foi imputado a ele nessa
denúncia foi implicância do corregedor, pois teve uma desavença com
ele onde, por conta de uma denuncia anônima, houve excessos
verbais dos dois lados. O corregedor disse ao réu que tinha recebido
uma denuncia anônima por corrupção da parte dele, assim ele montou
uma operação para pega-lo agindo com muita ilegalidade. O que
aconteceu foi que o réu parou um caminhão, mas nessa época eles
estavam com um projeto da Polícia Rodoviária Federal pleiteando
aumento salarial, não era nada oficial, mas o sindicato tinha ciência e
a própria corregedoria tinha ciência disso, onde ficou estipulado que
eles não aplicariam mais multas, somente se fosse caso de acidente
com vítima, fora isso eles iriam somente dar orientações sem
notificações. Nesse dia, o corregedor monitorou o réu, tirou várias
fotos. O réu estava nesse dia fiscalizando caminhões e carretas por
conta de discrepância de peso, com o auxílio até da Nova Dutra. Ele
parou uma carreta que estava com discrepância de peso, o motorista
não sabia informar e chamou o encarregado para explicar, enquanto o
encarregado não chegava o réu continuou parando outros caminhões,
e quando o encarregado chegou o réu foi falar com ele explicou sobre
o limite de peso e explicou que não estava fazendo multa, mas que
era para ele se atentar, pois poderia ser autuado, e ele foi embora. O
réu foi junto com seu colega buscar a faxineira que iria limpar o posto,
nisso ele encontrou o corregedor no meio do caminho com dois
caminhões parados, o réu parou no local, pois era muito amigo do
corregedor, tinham amizade de sair juntos, trabalhar juntos, ele parou,
e na hora o corregedor já desligou o celular cumprimentou ele e disse
que estava indo para Cachoeira Paulista buscar material educativo
para uma campanha e parou ali para ver se precisavam de um apoio,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014535-09.2017.8.26.0625 -Voto no 21.366
12
já que o Ministro estava em Taubaté, se despediram e foi embora, e o
réu foi buscar a faxineira. Quando estava voltando encontrou com o
corregedor novamente, mas ele não estava mais sozinho, já estava
com uma mulher dirigindo a viatura. O réu parou no posto e o
corregedor parou atrás, mas já era outra pessoa, estava diferente, ele
pediu para faxineira sair da viatura pois queria conversar com o réu e
com o outro policial. E questionou se o réu havia feito alguma multa,
se tinha fiscalizado algum veículo e qual seria, o réu disse que não
tinha feito multa, mas que fiscalizou caminhões, carros de passeio e
carretas, o corregedor perguntou se ele não havia constatado
nenhuma infração, o réu disse que sim mas como estavam no projeto
de aumento salarial, não aplicou multa. O corregedor disseque teve
um caminhão ficou parado no posto quase 40 minutos e que estava
com esse caminhão parado em outro lugar, o réu perguntou se havia
alguma denúncia contra ele, o corregedor disse que não e que o
próprio motorista informou de que ele mesmo que pediu para chamar
o encarregado. Depois o réu ficou sabendo que a equipe que abordou
o caminhão estava a paisana, com armas e falaram para o
encarregado que ele iria sair acompanhando os policiais algemados
ou sem algemas, pois eles tinham gravações vídeos e áudios do
encarregado no posto negociando com o réu, e perguntaram o que
ficou acertado entre eles, o valor que ficou acertado. O réu ficou
sabendo disso, pois teve um processo e ele acompanhou as oitivas. O
encarregado falou aos policiais que se eles tinham gravações então
sabiam que não houve negociação nenhuma, o policial falou que viu a
hora que o encarregado entrou no posto e o encarregado falou que
poderiam algemar ele pois em momento algum ele tinha entrado no
posto policial. O réu conversou com o corregedor, e o mesmo
informou ao réu que amizade é amizade e não era para misturar as
coisas, pois ali ele estava como corregedor. O réu foi inocentado
nesse processo, de uma suposta corrupção. E a partir daí o
corregedor ficou nas costas dele, perguntando para todos sobre ele. E
surgiu a denúncia que resultou no mandado de busca e apreensão. O
material que foi encontrado na casa do réu causou dúvida até no
delegado, pois não foi dada voz de prisão na residência. E neste dia o
réu foi conduzido ilegalmente até a Polícia Federal de Cruzeiro. O réu
perguntou ao corregedor por duas vezes se estava preso e se teria
algum crime contra ele, o corregedor disse que não, assim o réu
perguntou o porquê estava sendo conduzido até a Polícia Federal de
Cruzeiro e o corregedor disse que o delegado queria ouvi-lo. Deu seu
depoimento e foi liberado. Depois de quatro dias foram na residência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014535-09.2017.8.26.0625 -Voto no 21.366
13
do réu para dar cumprimento ao mandado de busca eapreensão,
onde o réu vê muitas inverdades na denúncia, pois os dois PRF
disseram que as primeiras coisas que foram achadas foram as
munições e não foi. O réu estava em sua casa, tinha acabado de
chegar da delegacia onde tinha ido entregar sua arma e a funcional
por causa de um mandado judicial, quando ele começou almoçar
chegaram os policiais, bateram no vidro, o réu abriu a porta e no
mandado estava escrito que eles iriam fazer as buscas para ver se
encontravam algum indicio da denúncia de corrupção com artigos de
academia. Perguntaram se o réu tinha arma, ele disse que sim e os
levou até o quarto dos filhos dele onde estava a arma dentro de um
saco, guardada em cima de um armário que não era de fácil alcance,
pegou a arma e entregou ao policial, que não era o que deu
depoimento
na audiência. Pegaram duas testemunhas para
acompanhar e foram realizar as buscas, no primeiro quarto que eles
foram era em um quarto de muita bagunça, pois o réu tinha mudado
há pouco tempo e tinha muita coisa encaixotada, bem como umas
doações que ele arrecadou para paróquia da igreja. O policial achou
os perfumes e perguntou, o réu informou que eram perfumes que ele
havia comprado, mas não era para comercializar. Depois acharam o
material administrativo que nem o réu sabia que estava lá, ele faz
parte do JARE, comissão que analisa processos e inclusive já havia
pedido para que tirasse ele disso, pois depois da doença ele estava
com lapso de memória. Como os processos não tinham prazos, o réu
já recebia os processos de datas antigas, e esses ele não sabia que
estava em sua residência porque ele tinha devolvido os processos
que estava em sua responsabilidade todos com despacho explicando
que não tinha mais condições de fazer aquele trabalho por conta da
doença. Informou que 99% dos policiais levam materiais para casa.
Após isso, eles foram para o quarto do réu, na presença de uma
testemunha, que é farmacêutico, encontraram os remédios que não
estavam todos embalados, uma cartela até estava na mão do policial
e o mesmo perguntou ao farmacêutico para que servia aquele
remédio. Os medicamentos o réu comprou em Foz do Iguaçu, na
frente do hotel onde ficou trabalhando na operação, fez amizade com
as pessoas do hotel e em frente o hotel no final da tarde eles
montavam barracas e vendiam diversas coisas, dentre elas, os
remédios. Comprou uma quantidade grande, pois era mais barato do
que Viagra e não sabia quando voltava para Foz do Iguaçu, mas
percebeu que não fazia o mesmo efeito do que o Viagra. Fez terapia
por conta do Guillain-Barré, fez psicanalise por conta déficit de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014535-09.2017.8.26.0625 -Voto no 21.366
14
atenção e passou no psiquiatra por conta da compulsão sexual. Ligou
para um psicólogo da Unimed e ele informou que deveria procurar
uma psicóloga mulher, pois seria melhor. Não sabia que os
medicamentos não tinham registros na ANVISA; comprou para
consumo próprio, nunca comercializou, nunca distribuiu, foi pela
facilidade do preço e a quantidade foi pelo tempo que achou que
poderia voltar para comprar de novo. Como não fez o efeito que
imaginou que faria, parou de tomar e por isso ficaram tantos
medicamentos, alguns até vencidos. Após a doença, quando voltou a
trabalhar, foi em uma ocorrência onde teve troca de tiros, não teve
condição de correr e foi baleado na perna. Tem as pernas atrofiadas.
Não consegue ter ereção sem medicamento. Durante a licença
médica, foi chamado para trabalhar em operações da Policia
Rodoviária Federal, ajudava pelo HT conseguia ajudar em ocorrências
fazendo ponte em Caçapava, Cachoeira Paulista e Taubaté. Comprou
somente o PRAMIL, os outros remédios, ganhou como amostra grátis.
Mesmo sendo policial rodoviário federal não sabia que o PRAMIL era
proibido no Brasil. Depois que viu que o remédio não fazia efeito, não
jogou fora pois como ficavam em uma gaveta que ele não tinha muito
acesso. Quando recebeu voz de prisão informou ao delegado que
tinha uma cartela usada que os policias não tinham arrecadado na
busca. O delegado mandou o réu provar que tinha. Quando os
parentes do réu foram até sua residência para limpar acharam uma
cartela no bolso de uma jaqueta e fotografaram. Os remédios estavam
em sacos pretos do mesmo jeito que ele comprou em Foz do Iguaçu,
e não vieram em caixas pois como comprou um quantidade grande de
umas 16, 17 cartelas ficaria muito volumoso. Os remédios não
estavam todos embalados no dia da busca e apreensão. Não foi
encontrado nenhum PRAMIL separado, todos estavam juntos. A arma
é registrada, mas o réu esqueceu de atualizar o registro. Não consulta
Sinarm, apreendeu três armas antes de 1997, quando ainda não tinha
essa consulta. Recebeu a munição da Policia Rodoviária Federal,
para trabalhar, e na época não tinha registro de devolver munição. No
inicio de 2017 ou final do ano de 2016 foram recolhidas as munições
da CBC e o réu devolveu, e justificou a falta de 11 munições, que
foram usadas em um curso de tiros, e recebeu uma caixa nova de
munição. Não entregou as munições junto com a arma, pois no
mandado estava escrito para entregar somente a arma e a funcional,
ele descarregou a arma e guardou as munições. E as munições 38
não foram achadas junto com a .40, estavam no quarto do réu na
frente da sua cama em um cômodo onde ele guarda filmes, livros. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014535-09.2017.8.26.0625 -Voto no 21.366
15
.40 estava em uma gaveta onde ele deixa pertences antigos da
polícia.”
A testemunha Otavio, policial rodoviário
federal, disse que: “a apreensão se originou de uma ação da
Corregedoria. Um policial rodoviário federal ligou para o corregedor e
informou que tinha recebido uma ligação de um denunciante
informando que diante de uma fiscalização de trânsito, por ele estar
com nota irregular, os policiais solicitaram, para que ele fosse
liberado, os produtos que ele levava que eram produtos de academia.
Foi até o local para fazer uma inspeção e ver se achava os bens.
Olhou a viatura, mas não encontrou nada. Depois foi para Caçapava
verificar se nos armários de lá teria algo. Lembrou que não tinha
revistado a mochila e quando revistou encontrou os materiais de
academia tudo conforme descrito pelo denunciante. Foram para
delegacia de Cruzeiro/SP. O denunciante não compareceu e por isso
o delegado não lavrou um flagrante, mas deu início ao inquérito
policial. Na outra semana foi até a casa do réu para dar cumprimento
ao mandado de busca e apreensão. Foi encontrado o armamento,
sem registro, e os remédios. Não sabe informar o local exato onde
foram encontradas as coisas. Encontraram 31 processos de recursos
de multa parados na casa do réu há anos. Tinha munição da Polícia
Rodoviária Federal. Tinha outro tipo de munição que não pertencia a
PRF. Os remédios estavam todos fechados, embrulhados em um
saco preto, e de grande quantidade. Lembra que eram 3 marcas,
porém só lembra da marca PRAMIL. sabe que esses remédios são
proibidos em território nacional. Alega que o réu tem outro processo
pela corregedoria por conta dos processos que estavam na casa dele.
Algumas munições foram fornecidas pela PRF. Recolheu os
processos na residência do réu, na frente dele, e de uma testemunha
do bairro que eles chamaram. Informou que não é normal policial
rodoviário federal ter processos em casa.”
A testemunha Flávio, policial rodoviário
federal, disse que: “foi até a casa do réu para dar cumprimento ao
mandado de busca e apreensão. Primeiro localizou o revólver calibre
38 com algumas munições, na sequência foi encontrado um farto
material administrativo da polícia rodoviária. Enrolado em um plástico
preto encontraram o PRAMIL em grande quantidade, e completas,
bem como outros medicamentos que não lembra o nome. Foram
encontrados também vários perfumes. Não sabe exatamente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014535-09.2017.8.26.0625 -Voto no 21.366
16
localização dos objetos encontrados. Em seguida foram para a
delegacia onde o delegado deu voz de prisão. O que desencadeou
essa busca foi uma denúncia de uma pessoa que estaria sendo
extorquida na Rodovia Presidente Dutra pelos policiais rodoviários. O
denunciante informou que estava com a nota fiscal irregular e por isso
os policiais solicitaram suas mercadorias. Na inspeção feita, foi
encontrada na viatura uma caixa de cotoveleira, que era uma das
mercadorias que o denunciante tinha falado, e na mochila acharam
mais objetos que foram efetuados na denúncia. Informou que algumas
munições não eram fornecidas pelo departamento da PRF. Ainda
sobre os processos encontrados, informou que na ultima folha havia o
escrito que os processos seriam encaminhados ao réu para
julgamento.”
A
testemunha
Wladiwilson,
policial
rodoviário federal, ratificou os termos do depoimento de seu colega de
farda Flavio.
A testemunha Mauro, policial federal, disse
que: “fez parte da equipe rodoviária federal, para cumprir o mandado
de busca e apreensão na casa do réu, juntamente com a corregedoria
da polícia rodoviária federal. Quando chegou à casa do réu perguntou
se ele teria arma, e o mesmo entregou um revólver calibre 38, após
isso, começou a fazer buscas, achou o PRAMIL em invólucro preto,
no quarto dele, uma pequena quantidade de munição ponto 40 e
ponto 38 e 16 frascos de perfumes teste. Informou que o revolver 38
estava dentro do guarda-roupa no quarto do réu, e o PRAMIL estava
em um gaveteiro ao lado da cama do réu também no quarto dele e
não havia PRAMIL corrompido. As munições ponto 40 e ponto 38
acharam no gaveteiro do guarda-roupa de outro quarto. Toda munição
ponto 40 que foi encontrada foi apreendida e levada pela Polícia
Rodoviária Federal para a delegacia. Não lembra marca da munição.
O revólver estava com registro vencido, ou não havia sido registrado.
O réu informou que os produtos eram para uso próprio. Confirmou que
o réu foi sempre solícito. A Polícia Rodoviária Federal ficou
responsável pelos documentos que também foram encontrados na
residência do réu.”
Inicialmente destaca-se que, nos termos
do artigo 202 do Código de Processo Penal, toda pessoa pode servir
de testemunha, sendo que o disposto no artigo 206 (primeira parte) do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014535-09.2017.8.26.0625 -Voto no 21.366
17
mesmo Diploma Legal prevê que a testemunha não poderá eximir-se
da obrigação de depor, excluindo-se as hipóteses legais.
Logo, fica claro que todos têm a obrigação
de colaborar com a Justiça, funcionando como testemunha,
excetuando-se as hipóteses previstas no artigo 206 (segunda parte) e
artigo 207, ambos do Código de Processo Penal.
Neste sentido não há porque excluir-se, ab
ovo, o depoimento prestado por agente público.
Aliás, como servidor público que é, tem na
prática dos atos funcionais a presunção de veracidade, nos termos do
artigo 37 da Constituição Federal, como assinala HELY LOPES
MEIRELLES25.
Desta forma os funcionários públicos,
gozam de maior presunção de credibilidade que as testemunhas
comuns, conforme ressalta FRAMARINO DE MALATESTA26 ao afirmar
que “não é só por estas considerações que (...) tem um maior valor quando prestada por
funcionário público competente que quando por uma testemunha ordinária, mas também
pela maior fé que inspira subjetivamente aquele funcionário público como testemunha de
segundo grau. Supõe-se que desempenhando um dever de ofício, um funcionário público
quererá sempre prestar mais atenção que um particular, munido somente do estímulo da
curiosidade; portanto, menor facilidade de engano na testemunha oficial. Sabe-se que,
além do senso moral que ordena a verdade de todos, existe no espírito da testemunha
oficial o sentimento de um dever particular e uma particular responsabilidade, que se
opõem à mentira; por isso menor facilidade de vontade de enganar no funcionário
público”.
Ademais, toda prova tem valor relativo e
deve ser sopesada, visto o princípio da persuasão racional do Juiz,
inclusive a testemunhal.
Portanto,
não
se
pode
excluir
o
depoimento de agente público tão somente por tal condição, sendo
indispensável a análise das circunstâncias objetivas do fato para
averiguar-se sua validade.
25 Direito Administrativo Brasileiro Ed. Malheiros 1995.
26 Da Lógica das Provas em Matéria Criminal Campinas: Bookseller 1986 p. 396.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014535-09.2017.8.26.0625 -Voto no 21.366
18
Afirma FRAMARINO DE MALATESTA27 que
“para a avaliação completa do testemunho não basta considerar aquelas condições
pessoais que, mesmo fazendo abstração do depoimento concreto, fazem pensar que a
testemunha se engana, ou queira enganar; isto basta, unicamente, do ponto de vista da
avaliação subjetiva. Mas, o testemunho, para ser bem avaliado, deve também ser
considerado na sua forma e no seu conteúdo... A quem recebe o depoimento, este se
apresenta, pois, com formas exteriores mais ou menos variáveis. Ora, como essas formas
externas, segundo a sua natureza diversa, aumentam ou diminuem o valor probatório do
testemunho, segue-se que cumpre considera-las também, para bem avalia-lo; quer dizer,
cumpre considerar as exterioridades nas quais, ou com as quais se desenvolve o
testemunho”.
Por tais motivos o depoimento de agente
público só deve ser visto com reservas quando verificar-se a
existência de interesse, como por exemplo, para justificar eventual
abuso de sua parte.
No caso dos autos não se vislumbra tal
hipótese, tanto que as testemunhas que são agentes públicos não
foram contraditados, sendo a prova produzida sob o crivo do
contraditório.
Mesmo porque, ainda que ocorrendo a
contradita mediante alegação da defesa de abuso por parte do agente
público envolvido, caberia àquele que alega a prova do fato, nos
termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.
Mais uma vez nada existe no sentido de
afastar a validade do depoimento de agente público.
Concluindo-se,
plenamente
válido
o
depoimento de agente público para embasar decreto condenatório
quando não demonstrado nos autos sua parcialidade.
Neste
diapasão
o
entendimento
do
Superior Tribunal de Justiça.
“Esta Corte sedimentou entendimento de que os depoimentos de policiais
não impedem a formação do convencimento judicial desde que
respeitado o contraditório, não configurando o seu emprego eiva
processual (Precedentes)”28.
27 La logica delle prove in materia criminale 1895 v. 2 p. 59/60.
28 STJ - HC 241.728/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura - DJe 14/03/2013

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014535-09.2017.8.26.0625 -Voto no 21.366
19
No mesmo sentido a posicionamento do
Supremo Tribunal Federal.
“É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto
instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o
contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito
policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples
condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua
automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas
informações”29.
A testemunha, José Marcos, disse que:
“conhece o réu há bastante tempo, se conheceram na igreja em
Cachoeira Paulista. Tem ciência da doença séria que o réu teve, que
não podia se locomover, ficou bastante debilitado. O réu correu risco
de morte, pois a doença não era comum e era gravíssima, isso foi por
volta do ano de 2.000, o réu ficou internado e mudou bastante sua
personalidade depois que teve alta hospitalar. Ficou com algumas
deficiências de sequela. O réu apresentou comportamento estranho
após a doença, com outras pessoas, ficou uma pessoa mais
desligada, não dava mais atenção. Ouviu falar que o réu traia a
mulher. O réu pertenceu a uma banda da igreja e teve um problema
com mulheres, por isso foi expulso. Esses fatos do réu se envolver
com outras mulheres acarretou o divórcio dele. Nunca viu e nem ouviu
falar sobre alguma posição agressiva do réu. Não tem conhecimento
de que o réu usava remédios para relação sexual. Não tem
conhecimento se o réu utilizava remédios para ganho de massa
muscular. Sabe que o réu tinha a arma da polícia em casa. Afirmou
que o réu fez um tratamento psiquiátrico e tomava remédios por conta
disso. Não sabe informar o nome desses remédios. E soube disso por
conta da esposa do réu que comentava sobre o tratamento e os
remédios, foi por volta do ano de 2005. O réu ficou de licença durante
um tempo, porém, quando veio embora para Taubaté estava
trabalhando. Faz uns 7 anos que se distanciaram e não tiveram mais
contato.”
A testemunha de defesa Eraldo, disse que:
“conhece o réu há 40 anos, acompanhou toda infância, adolescência
e estava presente quando a doença começou. Ele estava em
29 STF HC 87.662/PE rel. Min. Carlos Ayres Britto J. 05/09/2006.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014535-09.2017.8.26.0625 -Voto no 21.366
20
Ubatuba, pois era virada de ano, quando a irmã do réu ligou para ele
informando que o réu não estava bem, ele foi até a casa do réu para
saber o que estava acontecendo e soube que assim que o réu chegou
do serviço, caiu na porta de casa. Quando o réu levantou para ir até
eles, caiu novamente. Levaram o réu em um neurologista, pois ele já
estava totalmente sem forças até para desembrulhar uma bala. A
doença abalou muito a vida do réu, ele virou outra pessoa, antes ele
era muito forte, e em menos de um mês ele era outra pessoa
fisicamente e mentalmente, não tinha mais ânimo de vida. Quando o
réu voltou a andar foi através de suporte, muletas. Ficou com
sequelas da doença. A doença é Síndrome de Guillain-Barré. O réu
tem as pernas atrofiadas por sequela da doença. Após a doença o réu
ficou fraco, não conseguia nem se defender. A testemunha conversou
com o réu para ver se ele conseguia aposentar ou mudar de setor
devido a sua fraqueza. Teve um conflito armado durante o trabalho do
réu onde o mesmo não conseguiu correr e foi baleado. O réu não
tinha limite sexual, não ficava satisfeito. O réu participou de uma
banda, mas pelo seu comportamento com as mulheres saiu. O réu era
casado, teve dois filhos, tinha um casamento aparentemente bem, ele
era muito dedicado à esposa e aos filhos. Quando se separou teve
uns relacionamentos de mais duração e outros de momento. Antes da
doença o réu tinha uma ótima memória, conversava muito bem,
depois da doença ele esquece rápido o que estava fazendo, o que já
fez, não tem um diálogo bom, não conversa direito com outras
pessoas. Tomava remédio como Viagra e Pramil para ter ereção, pois
era viciado em sexo, foi o que resultou o fim do casamento, o réu não
tinha controle sobre isso, e tomava muitos remédios para conseguir
ter relações, inclusive andava com as cartelas de remédios no bolso,
no colete, no carro. Acredita que o réu tenha comprado os remédios
em Foz do Iguaçu, pois foi para lá uma vez e encontrou com ele, e em
frente o hotel, toda hora passava alguém vendendo roupas, viagra,
pramil. Ele já presenciou o réu comprando esses remédios lá. Não
sabe se o réu procurou um médico para tratar sobre a disfunção erétil
e não sabe se o réu tomava o remédio por prescrição médica. O réu
nunca comentou nada sobre arma.”
A testemunha Claudia, ex esposa do réu,
disse que: “se casaram em 1992, o réu sempre foi muito bom, nunca
levantou a voz, sempre muito carinhoso atencioso, tirando os
problemas da fidelidade sempre foi exemplar e eram muito felizes.
Tiveram dois filhos. O réu teve uma doença, não andava, depois da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014535-09.2017.8.26.0625 -Voto no 21.366
21
doença ele mudou o comportamento, não dava muita atenção, ficava
muito sonolento, parecendo bêbado, tomava vários remédios fortes.
Ficou com sequela da doença, as pernas atrofiadas, tem uma
dificuldade para andar, pois ficou na cadeira de rodas um bom tempo.
Depois da doença fez tratamento com psiquiatra, psicólogo, tomava
muito remédio mas não sabe informar nomes. Depois que se separou
ficou sabendo muita coisa que o réu fazia, sobre outras mulheres. O
réu sempre foi muito atencioso com os filhos mesmo depois de
separados, sempre foi uma pessoa muito boa, ajudava muitas
pessoas até em questão financeira. Na residência deles tinha o
revolver 38, que ficava no guarda-roupa, tinha também alguns
documentos. Não conversavam sobre armas então não sabe se a
arma é registrada. Tinha munição que era usada no dia a dia por ele
como policial. Afirmou que ele tomava muito remédio forte, tarja preta,
mas nunca o viu tomar remédio para ter relação.”
A testemunha Jefferson dos Santos,
empresário, disse que: “sempre arrumou o notebook do réu e de
outros policiais, e ligou para o réu para avisar que o notebook estava
pronto. Fechou a loja, porém, entrou um cliente que estava devendo
para ele, e eles começaram a discutir, foi quando o réu chegou e eles
cortaram o assunto. A testemunha então subiu ao segundo andar para
buscar o notebook do réu, o réu estava testando quando o Menezes,
outro policial chegou e chamou ele, ao sair o cliente da testemunha
começou a discutir novamente, nisso o réu voltou, propôs uma
solução para o problema do cliente devolver o notebook para a
testemunha para acabar a dívida e saiu. Depois que o réu saiu
passados 10 minutos a testemunha falou para ele e o cliente irem
embora porque não ia resolver nisso o cliente achou ruim dizendo que
passou vergonha na frente do policial, a testemunha disse que
vergonha ele nunca teve e os dois brigaram. O réu não teve
participação de nada, já tinha até ido embora do estabelecimento
quando aconteceu a agressão. Vendeu o notebook, não recebeu,
descobriu que o rapaz era estelionatário, recebeu vários cheques sem
fundo. Procurou advogado para resolver o caso. Não sabe se o réu ou
o policial Menezes teve contato com o cliente dele que se chama
Bruno.”
A testemunha Ademar Mauricio disse que:
“conhece o réu há uns 30 anos. Presenciou o momento em que o réu
estava doente, doença de Guillain-Barré, autoimune que ataca o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014535-09.2017.8.26.0625 -Voto no 21.366
22
sistema nervoso. Ajudou bastante o réu durante esse período, pois ele
não conseguia andar. Antes da doença ele era muito animado,
divertido, alegre e após a doença teve uma queda quanto a isso,
também perdeu muito peso, perdeu a alegria. Ele olhava para muitas
mulheres e com isso acabou perdendo seu casamento. Possui várias
parceiras, tem compulsão por relação sexual, fazia uso de remédio
ainda mais pelas sequelas da doença. Ele tirou licença do serviço na
época da doença Guillain-Barré. Parou de ter contato cotidiano com o
réu em 2008.”
A testemunha Anderson disse que: “como
colega de trabalho o réu é um bom parceiro, proativo, cumpre bem a
função, é respeitado por todos os colegas, não mede esforços para
fazer o serviço dele. Conheceu o réu já depois da doença por volta de
2012. O réu foi baleado, mas ele sabe os detalhes. É muito comum os
policiais levarem materiais de trabalho para casa. Não sabe se o réu
participou de uma junta recursal, se recebia processos, mas sabe que
alguns policiais eram designados para essa função. Houve várias
mudanças em formulários utilizados por eles. Sabe que o réu tem
compulsão e já viu tomando remédio, mas não sabe para que
finalidade. O réu fez tratamento psicológico para isso, e por um
período se comunicava com muitas mulheres, depois viu que era um
problema sério e fez tratamento. Utilizavam talão físico e esse
material teria que ficar com os policiais, depois digitava no
computador e isso que foi digitado já ficava no sistema, depois de um
tempo criaram um aplicativo no sistema dos policiais para realizar os
autos de infração tudo pelo aplicativo.”
Analisando o conjunto probatório elencado
nos autos, a autoria é certa.
O
réu
confirmou
ter
adquirido
os
medicamentos no Paraguai.
No
total,
foram
apreendidos:
300
comprimidos de PRAMIL SINDENAFIL (15 cartelas com 20
comprimidos cada), de importação, uso e comércio proibidos em solo
nacional, nos termos das Resoluções n. 2997, de 12/09/2006 da
ANVISA; 03 cartelas de REDUFAST NF LOCASERINA, com dois
comprimidos cada; 04 comprimidos de ERECTALIS TADALAFIL; e 04
comprimidos de EROFAST SINDENAFIL, que também não possuem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014535-09.2017.8.26.0625 -Voto no 21.366
23
registro na ANVISA.
Embora a defesa tenha juntado aos autos
diversos receituários médicos30, não há comprovação de que os
medicamentos auxiliem no tratamento da alegada síndrome de
Guillain-Barré que o réu é portador. Quanto à alegação de que o réu
sofre de compulsão sexual, observo que a referida doença não pode
servir
como
permissão
para
receptar
medicamentos
contrabandeados, além do fato de que a psicologia ou psiquiatria
devem ter outras formas para solucionar a referida compulsão.
A receptação restou comprovada ante o
fato de o réu ter adquirido os medicamentos no Paraguai e trazido ao
Brasil, país onde eles não possuem registro da ANVISA, logo, sendo
proibidos a sua comercialização e circulação no território pátrio, sendo
certa a origem ilícita dos mesmos.
Destaca-se ainda que a função como ex-
policial rodoviário federal torna evidente o fato de que o réu tinha
pleno conhecimento da origem ilícita dos medicamentos, pois era o
responsável por fiscalizar e abordar contrabandistas na fronteira do
Brasil com o Paraguai, tanto que as cartelas de PRAMIL estavam
embaladas num plástico preto, típico de produtos que são
apreendidos com contrabandistas do Paraguai.
Patente, portanto, a autoria delitiva, sendo
de rigor a mantença da condenação.
Passemos à dosimetria da pena.
Na primeira fase, mantenho a pena-base
no mínimo legal em 01 ano de reclusão e 10 dias-multa.
Na segunda fase, sem agravantes. O juízo
a quo aplicou a atenuante da confissão, pois utilizada pelo julgador
para embasar a condenação em respeito à súmula 545 do Superior
Tribunal de Justiça, porém sem reflexos na pena, ante a
impossibilidade de redução aquém do mínimo legal.
Entende-se que a pena nas duas primeiras
30 Folhas 68/83

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014535-09.2017.8.26.0625 -Voto no 21.366
24
fases da dosimetria não pode ir aquém do mínimo, tampouco além do
máximo.
É este o entendimento nos termos da
Súmula 231 do E. Superior Tribunal de Justiça “a incidência de
circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
E nem se diga que referida Súmula ofende
à Constituição Federal em vigor.
A constitucionalidade da vedação de
redução aquém do piso legal pela aplicação de atenuantes na
segunda fase da pena já foi decidida pelo Pretório Excelso.
“O reconhecimento de atenuante genérica não tem a força de reduzir
a pena privativa de liberdade a um patamar inferior ao mínimo
cominado em abstrato pelo tipo penal. Noutros termos: ao contrário
das causas de diminuição e de aumento da pena (art. 68 do CP), as
circunstâncias atenuantes não se prestam à redução da pena aquém
do seu limite mínimo. Inexistência de violação à garantia
constitucional da individualização da pena (inciso XLVI do art. 5o da
CF/88). Precedentes: HCs 77.912, 78.296 e 85.673, da relatoria do
ministro Sepúlveda Pertence; HC 93.071, da relatoria do ministro
Menezes Direito; HC 93.511, da relatoria do ministro Eros Grau; HC
93.957, da relatoria do ministra Cármem Lúcia; e HCs 71.051 e
73.924, da relatoria do ministro Marco Aurélio”31.
A partir deste entendimento, o Supremo
Tribunal Federal tem amplamente aplicado o disposto na Súmula 231
do C. Superior Tribunal de Justiça a seus julgados.
“Tendo sido as penas básicas estabelecidas nos seus mínimos legais,
não podem elas sofrer redução pela presença de qualquer, ou de
todas, as circunstâncias atenuantes elencadas no artigo 65 da Lei
Penal; aliás, este é o entendimento já pacificado pela súmula no 231
do STJ” 32.
“É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que, ao
contrário do que ocorre com as causas de diminuição, as
circunstâncias atenuantes não podem reduzir a pena aquém do
mínimo legal. Precedentes” 33.
31 STF HC 94552 / RS rel. Min. Carlos Britto j. 14/10/2008.
32 STF AI 852123 AgR-ED-ED / RJ rel. Min. Luiz Fux j. 16/04/2013.
33 STF HC 94446 / RS rel. Min. Ricardo Lewandowski j. 14/10/2008.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014535-09.2017.8.26.0625 -Voto no 21.366
25
Portanto, nesta fase, ainda que presente
circunstância atenuante, mantém-se a pena no mínimo legal.
Na terceira fase, sem causas de aumento
ou diminuição.
O regime fixado foi o aberto.
A pena corporal foi substituída por uma
pena restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária no
valor de um salário mínimo dirigida à instituição de caráter social.
Ante o exposto, rejeitada a preliminar,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica